Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO DESCRITA NO LAUDO PERICIAL E OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DATA DO SINISTRO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, condenou a seguradora ré a pagar indenização ao autor em virtude de invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito.
2. Está suficientemente demonstrado que a lesão sofrida pelo apelado, atestada em laudo pericial, efetivamente decorreu do acidente de trânsito narrado na inicial, pois, apesar de o boletim de ocorrência ser unilateral, há outros documentos nos autos que o corroboram, como o prontuário médico do atendimento prestado ao autor no dia do acidente. Ademais, a própria seguradora reconheceu o nexo causal entre a lesão e os fatos narrados ao conceder pagamento pela via administrativa, ainda que parcial.
3. Segundo a Súmula 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, devendo ser entendido este como a data do sinistro/acidente, e não a do pagamento administrativo em quantia menor que a devida.
4. Como o autor sucumbiu em cerca de 2/3 da quantia pretendida, essa fração das despesas processuais deve ficar a cargo da referida parte, devendo a ré arcar com o restante, com base no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
5. Fixados os honorários advocatícios no equivalente a 100% do valor da condenação, e não sendo o caso de se ter a equidade como critério de fixação, impõe-se a reforma da sentença para que seja observado os limites do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.